Tribunal: TJDFT
Processo: 0711206-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711206-03.2020.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: ALBA GOMES DE MEDEIROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BANCO DO BRASIL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. SUSPENSÃO DO FEITO. RECURSO REPETITIVO. RE 626307/SP. NÃO APLICAÇÃO AO CASO. LETIGITIMIDADE ATIVA. LIQUIDAÇÃO. MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. CITAÇÃO NA AÇÃO DE CONHECIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. 1. Recurso interposto pelo Banco-devedor contra a decisão que acolheu parcialmente a impugnação por ele apresentada, apenas para determinar a exclusão dos juros remuneratórios sobre o débito exequendo. 2. Não se impõe a suspensão determinada pelo e. STF nos autos do Recurso Extraordinário 626.307/SP, quando o processo já se encontrar na fase de cumprimento de sentença. 3. A questão acerca da legitimidade ativa já foi decidida de forma definitiva em 02/09/2014, no Recurso Especial no 1.391.198/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, ocasião em que o e. STJ reconheceu a legitimidade de todos os detentores de caderneta de poupança, independentemente de seu domicílio, para o ajuizamento do cumprimento de sentença. 4. Não há necessidade de prévia liquidação do julgado quando a apuração do valor devido demanda meros cálculos aritméticos. 5. Consoante entendimento consolidado no STJ: "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, se que haja configuração da mora em momento anterior" (REsp 1.370.899/SP). 6. Nos termos da Súmula 517 do STJ "São devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário, que se inicia após a intimação do advogado da parte executada”. 7. O depósito judicial do débito exequendo efetuado com o propósito de viabilizar o oferecimento da impugnação ao cumprimento de sentença não perfaz o adimplemento voluntário da obrigação, autorizando, assim, a fixação de honorários advocatícios. Precedente do STJ. 8. O que importa para a satisfação do prequestionamento é que a matéria jurídica tenha sido alvo de discussão, de modo que haja uma correlação lógica entre cada dispositivo citado e a solução jurídica dada à controvérsia. 9. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que a decisão colegiada violou os seguintes dispositivos: a) artigos 95, 97 e 98, todos da Lei 8.078/90, e 509, §2o, do Código de Processo Civil, sustentando ser necessária a liquidação prévia do título para se aferir o quantum debeatur a embasar o cumprimento de sentença. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior; b) artigos 17, 485, inciso VI, 1.035, e 1.036, todos do CPC, argumentando ser a recorrida parte ilegítima para figurar no polo ativo, na medida em que não comprovou o preenchimento dos requisitos fixados no RE 573.323; c) artigos 485, inciso VI, e 783 do Código de Processo Civil, porquanto os efeitos do julgado proferido na ação civil pública estão restritos aos limites da competência territorial do órgão que a prolatou; d) artigo 240 do Código de Processo Civil, afirmando que os juros moratórios devem incidir a partir da citação na execução de sentença, e não na ação de conhecimento, pois somente após aquela a obrigação torna-se exigível; e) artigo 523 do mesmo diploma legal, defendendo ser descabida a fixação de honorários advocatícios para as liquidações e execuções individuais da sentença coletiva. Pugna pela suspensão do processo com supedâneo no Recurso Extraordinário 1.101.937/SP. Invoca a necessidade de sobrestamento do feito, em razão do aditivo de acordo (Tema 264 do STF). Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. Solicita que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado NELSON WILLIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136. Nas contrarrazões, a parte recorrida pleiteia a condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, bem como a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à suposta afronta aos artigos 17, 240, 485, inciso VI, 783, 1.035, e 1.036, todos do CPC, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento dos temas 685 e 724 (REsp 1.370.899/SP e 1.391.198/RS), relativos à incidência dos juros de mora, e ao alcance da sentença proferida pelo juízo da 12a Vara Cível de Brasília na ação civil coletiva 1998.01.1.016798-9, decidiu: i) “Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, se que haja configuração da mora em momento anterior"; ii) “1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: a) a sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva n. 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal; b) os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa- também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do Idec, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília ”. Assim, estando o acórdão recorrido, nesses aspectos, em consonância com os referidos paradigmas, quanto às questões acima ventiladas, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "b", do Código de Processo Civil. Por outro lado, o recurso especial merece ser admitido quanto à alegada afronta aos 95, 97 e 98, todos da Lei 8.078/90, e 509, §2o, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgRg nos EDcl no AREsp 1225885/PI, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 17/12/2018. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Não há que se falar em suspensão do processo com supedâneo no Recurso Extraordinário 1.101.937/SP, porquanto o reconhecimento de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal não impõe o imediato sobrestamento dos processos em andamento. No aspecto, confira-se o AgInt no Resp 1828126/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 4/9/2020. Igualmente, afasta-se o pleito de sobrestamento do feito em razão do aditivo de acordo no RE 626.307/SP, uma vez que a presente demanda está em fase de cumprimento de sentença, tendo, inclusive a parte recorrida manifestado no sentido de não ter interesse em aderir ao acordo coletivo homologado pelo Supremo Tribunal Federal (ID 20106458). Rejeito o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. Em relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Por fim, quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023